Tribunal: TJBA
Processo: 8048598-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público 13TG / IL3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048598-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA SANTOS DANTAS Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM TEMA DE IRDR. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por Rita de Cássia Santos Dantas contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do Mandado de Segurança Cível nº 8048598-91.2024.8.05.0000, até o julgamento do IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 (Tema 15), sob o fundamento de que a controvérsia da impetração estaria inserida no referido incidente, que trata da constitucionalidade da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/2019. A impetrante alega que seu pedido não diz respeito à contribuição previdenciária, mas sim à omissão da Administração Pública quanto à aplicação de reajustes e vantagens legais à pensão por morte que recebe, invocando os princípios da paridade e integralidade. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se o Mandado de Segurança deve permanecer sobrestado em razão do IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 (Tema 15), ou se deve ter regular prosseguimento, considerando que a impetração trata de tema diverso daquele discutido no incidente, envolvendo a aplicação de reajustes legais à pensão militar, e não a incidência de contribuição previdenciária. III. Razões de decidir O IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 (Tema 15) trata especificamente da constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas militares, não abrangendo a questão da paridade e integralidade de pensões. A presente ação mandamental versa sobre a omissão da Administração em aplicar reajustes e vantagens legais à pensão da impetrante, com base no art. 7º da EC nº 41/2003, art. 24-B da Lei nº 13.954/2019 e art. 42, §2º da Constituição do Estado da Bahia, revelando controvérsia autônoma. A vinculação automática da demanda ao IRDR constitui indevida negativa de jurisdição, diante da ausência de identidade temática. A permanência da omissão estatal acarreta risco de lesão a direito líquido e certo, devendo o feito prosseguir com a devida apreciação do pedido liminar formulado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 (Tema 15) trata exclusivamente da constitucionalidade da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas militares, não abrangendo discussão sobre paridade e integralidade. 2. É indevido o sobrestamento de ações que versem sobre reajuste de pensão militar com base na paridade, por se tratar de controvérsia distinta daquela discutida no referido IRDR." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 42, §1º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 13.954/2019, art. 24-B; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, §2º; CPC, art. 1.021, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de jurisprudência vinculante ou súmula nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8048598-91.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente RITA DE CÁSSIA SANTOS DANTAS e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 11 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator